Tribunal: TJDFT
Processo: 0025589-79.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. MORA DA CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL. PAGAMENTO PARCIAL EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PREQUESTIONAMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos réus, que reprisam alegações deduzidas na apelação, e pugnam pelo acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

3. Não se verificam vícios no julgado, porquanto a questão referente ao pagamento extrajudicial da indenização, bem como ao termo final para incidência da cláusula penal moratória foram devida e expressamente examinadas no acórdão embargado.

4. Para fins de prequestionamento, o CPC contempla a figura do prequestionamento implícito, ao dispor, em seu art. 1.025, que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.